Tribunal: TJSP
Processo: 1007483-33.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Contrato de parceria – Reconvenção – Ausência de demonstração.

A arguição de ocorrência de onerosidade excessiva não merece acolhimento. Para a aplicação do disposto pelo artigo 478 do Código Civil é necessário que o contratante demonstre que a prestação se tornou excessivamente onerosa em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, o que não é o caso dos autos. -

Ementa:

Apelação – Contrato de parceria – Reconvenção – Ausência de demonstração.

A arguição de ocorrência de onerosidade excessiva não merece acolhimento. Para a aplicação do disposto pelo artigo 478 do Código Civil é necessário que o contratante demonstre que a prestação se tornou excessivamente onerosa em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, o que não é o caso dos autos. - Forçoso o reconhecimento de que, apesar da discordância, a ré não demonstrou nem sequer os cálculos dos valores que entende ser credora, ônus o qual lhe incumbia (art. 373, I e II, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.